Tribunal: TJSP
Processo: 2114513-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e TAXAS (de Bombeiro e de Remo) - Exercícios de 2013 a 2016 - Município de Ferraz de Vasconcelos - Exceção de pré-executividade - Decisão rejeitando a objeção processual - Cabimento - Imunidade tributária recíproca - Benefício que não se estende às sociedades de economia mista (CDHU) - Precedentes desta C. Corte - Ilegitimidade passiva - Inocorrência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e TAXAS (de Bombeiro e de Remo) - Exercícios de 2013 a 2016 - Município de Ferraz de Vasconcelos - Exceção de pré-executividade - Decisão rejeitando a objeção processual - Cabimento - Imunidade tributária recíproca - Benefício que não se estende às sociedades de economia mista (CDHU) - Precedentes desta C. Corte - Ilegitimidade passiva - Inocorrência - Aplicação dos artigos 34, 121, inciso I e 123, todos do Código Tributário Nacional - Incidência do enunciado da Súmula 399 do E. Superior Tribunal de Justiça - Precedente vinculante (Tema no 122) daquela C. Corte - Penhorabilidade do bem imóvel gerador do IPTU - Não se trata de bem impenhorável, mormente quando a execução é de dívida relativa ao próprio bem, nos termos do artigo 833, §1o, do CPC, de aplicação subsidiária, e do artigo 3o, IV, da Lei 8.009/90 - Execução fiscal que se desenvolve no interesse do exequente de acordo com o artigo 798 do CPC - Decisão mantida - Recurso desprovido.